Tribunal: TJMT
Processo: 1022849-86.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022849-86.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMOALDO GOMES DA SILVA - CPF: 030.362.971-11 (APELANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO - CPF: 706.625.921-15 (ASSISTENTE), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.129.901-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022849-86.2021.8.11.0015

APELANTE: ROMOALDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06, ART. 150, § 1º, C/C O ART. 61, II, “F”, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA BENS JURÍDICOS DIVERSOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (Enunciado Orientativo nº 8 do TCCR/TJMT)

O delito de violação domicílio, conforme descrito no art. 150 do Código Penal, é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no domicílio sem anuência da vítima.

A invasão de domicílio não representa um meio necessário à prática da conduta típica de descumprimento de medidas protetivas.

Não há falar em cerceamento de defesa quando, operado o instituto da
emendatio libelli
, o magistrado apenas adequa os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja vista o acusado se defender das imputações contra ele dirigidas, não da classificação do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022849-86.2021.8.11.0015

APELANTE: ROMOALDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROMOALDO GOMES DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou-o à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 150, §1º, c/c o art. 61, II, “f”, e art. 329, todos do Código Penal, em concurso material de crimes
(cf. Id. n.º 150632787)
.

Em síntese, a defesa busca a absolvição do acusado quanto ao delito do art. 150, § 1º, do Código Penal, argumentando que “
há um único crime quando o agente viola o domicílio da vítima (art. 150, § 1º do CP) com o dolo de se aproximar dela, ocorrendo tão somente (dolo único) o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei 1.340/2006), haja vista que a conduta é o meio de execução para se aproximar da vítima
”.

Afirma também que não foi narrada na denúncia a “
suposta conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, com a consequente subsunção do suposto fato ao disposto no artigo 150, § 1º do Código Penal
”, conjuntura que alegadamente impediu que o acusado exercesse “
a ampla defesa em relação a tal imputação
”.

No que se refere ao delito do art. 329 do Código Penal, declara que os fatos não ocorreram conforme narrado na denúncia, e que as “
provas dos autos não demonstram com segurança qualquer emprego de violência por parte do acusado em face dos milicianos
”, razão pela qual requer seja o recorrente absolvido (cf. Id. n.º 150632795).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 150632797).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 157167655).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022849-86.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou ROMOALDO GOMES DA SILVA como incurso nas disposições do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147 e art. 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 150632715):

“[...]
1º FATO - DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de dezembro de 2021, por volta de 20h19min, na residência localizada na Rua das Celestinas, nº 35, bairro Jardim das Orquídeas, nesta cidade de Sinop/MT, ROMOALDO GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06, deferidas em favor de sua ex-namorada Ana Paula Rodrigues dos Santos Silva, conforme boletim de ocorrência de ID nº 73132222, termos de declarações de ID nº 73132222 – Págs. 13/16 e 21/22 e termo de representação criminal de ID nº 73132222 – Pág. 24.

2º FATO – DO CRIME DE AMEAÇA

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado ROMOALDO GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras a vítima Ana Paula Rodrigues dos Santos Silva, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente na sua morte, conforme boletim de ocorrência de ID nº 73132222, termos de declarações de ID nº 73132222 – Págs. 13/16 e 21/22 e termo de representação criminal de ID nº 73132222 – Pág. 24.

3º FATO – DO CRIME DE RESISTÊNCIA

Narram os inclusos autos de inquérito policial que, dia 19 de dezembro de 2021, em horário não especificado, em frente à residência localizada na Rua das Celestinas, nº 35, bairro Jardim das Orquídeas, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado ROMOALDO GOMES DA SILVA, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, a funcionários competentes para executá-lo, conforme auto de resistência de ID nº 73132222 – Pág. 06.

Apurou-se nas investigações policiais que o denunciado ROMOALDO GOMES DA SILVA é ex-namorado da vítima Ana Paula Rodrigues dos Santos Silva, sendo que no dia 02 de novembro de 2021 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, quais sejam:

1. afastamento do lar, domicílio ou local de convivência (salvo se confirmada a mudança de endereço noticiada pela vítima);

2. vedação de aproximação da vítima e familiares, no limite mínimo de 100m;

3. proibição de contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação, e;

4. proibição de frequentar residência e/ou local de trabalho da vítima.

Ressai dos autos que, mesmo após ter sido intimado das medidas protetivas no dia 02 de novembro de 2021, o investigado ROMOALDO GOMES DA SILVA as descumpriu, visto que, no dia 19 de dezembro de 2021, se deslocou até a residência da vítima, pulou o muro de sua casa e se deparou com o filho da vítima, momento em que pediu que este chamasse a ofendida, contudo, o filho da vítima se negou e disse que chamaria a polícia.

Na sequência, o denunciado saiu do imóvel, pulando o muro novamente, permanecendo em frente à residência da vítima, sendo que a vítima, de imediato, acionou a guarnição da polícia militar, que se deslocaram até o local e realizaram a detenção do denunciado em frente ao imóvel.

Conforme apurado, no mesmo dia, o denunciado ROMOALDO GOMES DA SILVA ameaçou a vítima Ana Paula Rodrigues dos Santos Silva com palavras de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que “assim que sair da prisão irá dar cabo na vida dela”, além de ter dito em um bar, na noite dos fatos que mataria a vítima.

Restou consignado que, os policiais deram voz de prisão ao denunciado ROMOALDO, ocasião em que este resistiu ao ato, utilizando-se de força muscular contra os policiais, sendo que, para o algemamento do indiciado, foi necessário o uso de força menos letal, disparos com uso de munições de elastômero e, devido à resistência, durante o procedimento de imobilização, ele sofreu algumas lesões no abdômen. [...]”

Em depoimentos prestados na delegacia, JOÃO BATISTA DE ASSIS BARROSO e JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO, ambos policiais militares, relataram (cf. Id. n.º 150632708 – pág. 13/16):

“[...] QUE o depoente integrava à GUPM, quando foi acionado via COPOM para deslocar ao endereço supracitado onde o cidadão havia quebrado Medida Protetiva e estava a ameaçar a ex-esposa. Ao chegar no local o suspeito encontrava-se em frente da residência da vítima, e de pronto fora verbalizado para que o mesmo ajoelhasse para que fosse executado o ato de algemamento, o suspeito prontamente respondeu que não iria se ajoelhar e se quisesse poderia atirar nele, foi necessário o uso da força muscular na tentativa de conte-lo, sendo que o mesmo fora projetado ao solo, porém ele continuou a resistir de forma ativa se levantando e usando da força muscular afim de não ser algemado, a partir de então a GUPM passou a empregar o uso da força menos que letal, disparo com munições de elastômero, sendo o mesmo assim algemado e conduzido a viatura policial, bem como à condução do mesmo até a Del. Pol. de Sinop. Que vítima os relatou que o suspeito pulou o muro da sua residência afim de agredi-la, porém, a porta da residência estava fechada, e no local juntamente com a vítima estava seu filho, 15 anos, que interpelou com o suspeito pedindo para que o mesmo fosse embora, pois sua mãe iria acionar a polícia, a vítima também relatou que vem sofrendo ameaça de morte por parte do suspeito e que o mesmo na data de hoje disse — à mesma que: “assim que ele sair da prisão irá dar cabo na vida dela”. O suspeito foi: conduzido com lesões no abdômen proveniente de disparo de arma de fogo com e impacto controlado. [...]”

Quando auscultada na fase policial, a vítima, ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, narrou o seguinte (cf. Id. n.º 150632708 – pág. 21/22):

“[...]QUE conviveu com o ROMOALDO GOMES DA SILVA por aproximadamente três meses, e do relacionamento não possui nenhum filho com o suspeito, do qual está separada desde o dia 01/11/2021, pelo cometimento do crime de Ameaça que Romoaldo teria ameaçado matá-la, sendo concedido à declarante as Medidas Protetivas de Urgência nº 1019966-69.2021.8.11.0015. Contudo, na presente data, a declarante relata que estava em um bar reunida com amigos, e passados algum tempo que ela estava no local, Romoaldo chegou, porém, sem se aproximar dela, que poucos momentos após ter visto o suspeito, teve que ir embora, pois um amigo que a acompanhava lhe disse para correr e entrar no carro. Ao chegar em sua residência, a declarante recebeu uma mensagem via Whatsapp do seu amigo, dizendo que passaria para buscá-la, bem como de outra amiga perguntando se já estava em casa, por estarem preocupados com ela, pois Romoaldo comentou com alguns conhecidos e amigos em comum que a mataria nesta noite, e antes mesmo que a declarante conseguisse ligar para a polícia, ouviu um barulho na porta e comentou com seu filho menor que tinha alguém na cozinha, quando o menor saiu e se deparou com o suspeito, que pulou o muro e disse ao filho da declarante para chamá-la, quando o menor se negou e pediu ao suspeito que fosse embora do local, ou acionaria a polícia militar, quando então novamente Romoaldo pulou o muro de volta a fim de se evadir do local, enquanto o filho da declarante repassou a ela o telefone com o policial na linha. Quando os policiais militares chegaram na residência da vítima, encontraram o suspeito, que ainda estava em frente à sua casa, na qual também o proprietário que reside no mesmo terreno já havia lhe alertado sobre o perigo por ter visto o suspeito pulando o muro da sua residência a fim de adentrar no imóvel da declarante. [...]”

Ainda na fase de inquérito policial, o acusado, ROMOALDO GOMES DA SILVA, quando inquirido, afirmou (cf. Id. n.º 150632708 – pág. 32-34):

“[...]QUE o interrogado foi cientificado dos seus direitos constitucionais acima, os quais lhe foram lidos e dispensa, manifestando o desejo de relatar sua versão sobre o ocorrido, sendo que referente ao crime ao qual está acusado, relata que estava no mesmo bar que a vítima Ana Paula Rodrigues dos Santos Silva, entretanto não se aproximou dela e nem sabia que ela estava lá, pois no momento em que a viu, Ana Paula já estava indo embora do local. Que logo após ter saído do local, afirma que Ana Paula o convidou pessoalmente para ir até a casa dela, e só por isso foi até o local, negando que tenha pulado o muro para tentar invadir a residência da vítima. Sendo indagado acerca de não poder se aproximar de Ana Paula, por esta ter as Medidas Protetivas de Urgência contra si, o interrogado justifica que só foi até a casa dela por ser convidado, e que possivelmente armaram uma "casinha" para ele. Indagado acerca das ameaças de morte contra Ana Paula, o interrogado NEGA ter dito que iria matá-la, pois a ama e jamais faria algum mal contra ela. [...]”

Participaram da fase instrutória todos os personagens ouvidos anteriormente, na fase de inquérito policial.

Na ocasião, ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA respondeu o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Conta para nós o que aconteceu nesse dia 19 de dezembro de 2021.

Ana Paula:
A gente acabou se encontrando em um bar, aí me avisaram que ele estava lá. Só que, como tinha bastante gente, demorou uns 20 minutos que eu fiquei sabendo que ele estava lá, eu fui para casa. Ele tentou alcançar a gente antes de chegar no carro, mas eu entrei no carro. Ele acabou até machucando um amigo meu que estava me acompanhando, mas a gente entrou no carro e foi embora. Aí eu fui para casa, ele me deixou em casa, eu entrei, tranquei o portão, e meu amigo começou a me mandar mensagem dizendo que as pessoas que estavam no local onde a gente estava estavam falando para tomar cuidado, por que ele falou que ia me matar, que ia na minha casa e me matar. Como eu estava em casa, eu tentei ligar para a polícia, até por que eu tinha medida protetiva, para avisar o que tinha acontecido lá, e aí eu não consegui falar com a polícia, mandei mensagem para uma policial que morava ali perto de casa. Aí ela perguntou se ele estava lá em casa, eu falei que não, mas, foi coisa de dois minutos, ele já estava na porta da minha casa.
Ele pulou o muro, eu tinha trancado o portão, ele pulou o muro, e estava na área da minha casa batendo na porta.
Eu pedi para ele sair, não, na verdade eu nem falei com ele, o meu filho pediu para ele sair, eu só olhei e vi ele lá, ele falou assim: "sai daqui, senão eu vou chamar a polícia!". Meu filho pegou o telefone, discou, chamou a polícia, só que eu já tinha avisado para a policial, por mensagem, que ele tinha chegado lá. Aí ela chegou e chamou a viatura também.

Ministério Público:
Nessa ocasião ele chegou a ameaçar a senhora?

Ana Paula:
Para mim, não. Falar diretamente comigo, não, nesse dia, não, porque eu não tive nenhum contato com ele, eu não falei com ele, mas ele falou para outras pessoas.

Ministério Público:
O que que ele falou?

Ana Paula:
Ele falou que estava indo na minha casa e que ia me matar.

Ministério Público:
E a senhora tomou conhecimento disso?

Ana Paula:
Sim, eles me mandaram o áudio, me mandaram print de conversas, que ele estava indo lá. Disseram: "olha, toma cuidado, por que ele está indo na sua casa. Não fique na sua casa, por que ele está indo aí!". Eu ainda falei: "não, ele não vai vir aqui, ele sabe que ele não pode vir aqui!", mas, quando passou uns dois minutos que eu estava respondendo as mensagens, ele estava batendo na porta de casa.

Ministério Público:
Essa primeira situação de ameaça, que ele mataria você, foi das pessoas que estavam no bar com você?

Ana Paula:
Isso.

Ministério Público:
Ele falou para a senhora, ou alguém falou para a senhora, o seguinte, que assim que saísse da prisão, ele daria cabo da sia vida, te matar?

Ana Paula:
Não, para mim, não!

Ministério Público:
Isso não?

Ana Paula:
Não, ele falou da primeira vez que ele foi preso, no dia 2 de novembro, ele falou que se fosse preso, quando ele saísse, ele ia passar o carro em cima de mim e me matar. Nessa primeira vez ele falou para mim.

Ministério Público:
Tá, mas, nesse dia aqui, ele falou para as pessoas que estavam no bar e chegou no seu ouvido?

Ana Paula:
Isso.

Ministério Público:
Quando isso que ele falou no bar chegou no seu ouvido, a senhora sentiu medo?

Ana Paula:
Com certeza, né? Ele estava bêbado. E outra coisa, ele já vinha tentando, eu já vi ele passar com o carro na frente da minha casa, ele mandou entregar cesta na minha casa, sendo que ele sabia que não podia, que eu não queria, e eu mandei devolver. Ele mandava os amigos dele mandarem mensagem para mim, sendo que ele não podia. Então, eu sabia que ele não estava no normal dele. Com certeza eu fiquei com medo. Ele tentou alcançar a gente na hora que nós estávamos saindo do bar.

Ministério Público:
Nesse dia a senhora convidou ele para ir na sua casa?

Ana Paula:
Jamais, nunca!

Ministério Público:
Ele pulou o muro da casa?

Ana Paula:
Pulou o muro. Eu morava de aluguel, o dono da casa escutou o barulho, foi ver, perguntou para ele o que ele estava fazendo lá dentro, ele falou que queria falar comigo, ele falou assim: "olha, você sabe que ela tem medida protetiva, você não pode entrar aí!". Ele ainda pediu para o dono da casa abrir o portão para ele, e ele disse: "eu não vou abrir, se ela quiser, ela abre o portão para você!". Ele ainda ameaçou os donos da casa.

Ministério Público:
A senhora viu o momento em que os policiais abordaram ele?

Ana Paula:
Sim, vi!

Ministério Público:
Ele aceitou normal a voz de prisão, ou ele chegou a resistir?

Ana Paula:
Ele resistiu, tanto que eles deram dois tiros nele com bala de borracha.

Ministério Público:
Qual foi o motivo dessa ação dos policiais?

Ana Paula:
Ele não queria se render, aceitar, ajoelhar, não sei, alguma coisa assim.

[...]

Defesa:
Ana Paula, quando a polícia chegou lá, esses dois policiais, tinha alguém com você lá, além do seu filho?

Ana Paula:
Quando a polícia chegou na minha casa estava a policial Lucélia, os vizinhos e os curiosos que estavam ali.

Defesa:
A policial Lucélia, então, estava lá?

Ana Paula:
Sim, ela estava. Eu chamei ela, e ela chegou.

Defesa:
A policial Lucélia chamou o Romoaldo ali para que vocês pudessem conversar?

Ana Paula:
Para a gente poder conversar, não. Ela viu ele passando e disse: venha aqui para a gente conversar!. A gente era ela e ele, não eu e ele.

Defesa:
Para ela conversar com ele?

Ana Paula:
Isso.

Defesa:
E ele falou o que?

Ana Paula:
Ele ficou caminhando de um lado para o outro, não disse nada.

Defesa:
Ele estava caminhando de um lado para o outro, ou ele estava indo para o veículo dele para ir embora?

Ana Paula:
Não, ele estava atravessando a rua.

Defesa:
Antes desse dia, você chegou a mandar mensagem para ele, no celular dele? Mais especificamente no dia 20 de janeiro de 2022, às 12h51?

Ana Paula:
20 de janeiro de 2022?

Defesa:
Isso, ao meio dia e cinquenta e um minutos. Inclusive o teor da conversa é: " Parabéns, você conseguiu, estragou a sua vida e a minha! Com certeza eu vou te odiar para o resto da vida!".

Ana Paula:
No Facebook, né? Sim, mandei!

Defesa:
E a senhora sabia que não podia entrar em contato, nem ele entrar em contato com a senhora, né?

Ana Paula:
É verdade, eu mandei por que por causa disso eu saí do meu emprego, perdi o meu emprego, tive que arrumar outro emprego, tudo que eu lutei para conquistar, por causa disso.

Defesa:
A senhora também pediu para ele ir buscar na sua casa um controle de portão e algumas coisas dele que tinham ficado lá?

Ana Paula:
Nunca pedi!

Defesa:
Nesse dia que vocês se encontraram no bar, lá no bar, ele te fez alguma ameaça?

Ana Paula:
Não, nenhuma! Para mim, não! Quando eu saí do local, ele correu atrás de mim.

Defesa:
Você saiu do local por qual motivo?

Ana Paula:
Por que eu achei que estava na hora de ir embora.

Defesa:
Por esse motivo? A senhora achou que estava na hora de ir embora e saiu?

Ana Paula:
Eu saí por que eu achei que não deveria ficar no mesmo ambiente que ele. Eu chamei o meu amigo e disse: "vamos embora, a gente já ficou aqui bastante, já está na hora de ir embora, eu acho melhor a gente sair daqui, por que a gente já está bebendo demais!".

Defesa:
Você estava nesse dia com amigos?

Ana Paula:
Sim, amigos de trabalho.

Defesa:
Amigos de trabalho. São dois enfermeiros?

Ana Paula:
Sim.

Defesa:
Eles sabiam o que tinha acontecido com vocês?

Ana Paula:
Sabiam, inclusive um deles chegou e falou no meu ouvido: "amiga, fica calma! Ele está aqui, mas ele não vai chegar perto de você!". Aí eu falei: "ele quem?". Eu nem tinha visto ele.

Defesa:
E como esses amigos seus sabiam?

Ana Paula:
Como que eles sabiam? A gente estava no mesmo ambiente de trabalho. No dia que isso aconteceu, eu fiquei com medo, eu tive que conversar com a médica, tomar um calmante, então, claro que eles sabem que eu não estou bem.

Defesa:
Então esses seus amigos sabem, por que você passou essas informações do que tinha acontecido?

Ana Paula:
Sim.

Defesa:
No dia, lá no bar, o Romoaldo fez pelo menos alguma menção de te atacar?

Ana Paula:
Ele correu atrás de mim até no carro.

Defesa:
E depois você disse que recebeu mensagens de algumas pessoas, de que ele tinha feito ameaças. Você sabe dizer quem são essas pessoas?

Ana Paula:
Olha, eles são amigos em comum comigo. Eu conhecer pessoalmente as pessoas que me mandaram as mensagens, eu não conheço.

Defesa:
Eles quem, são amigos em comum?

Ana Paula:
As pessoas que mandaram mensagens.

Defesa:
Mas as pessoas que mandaram as mensagens são amigas do Romoaldo também?

Ana Paula: Conhecem, mas, se são amigos, eu não sei!

Defesa:
E essas pessoas disseram o que? Que o Romoaldo falou com eles?

Ana Paula:
Falou assim, que ele estava lá falando que ia me matar.

Defesa:
Você sabe dizer quem são? Pelo menos uma dessas pessoas? Pelo menos o nome?

Ana Paula:
Pessoalmente, eu conheço a pessoa que estava comigo na hora, o Yoha.

Defesa:
Estava com você?

Ana Paula:
Isso, o Yoha estava comigo, ele é meu colega, trabalhava no mesmo setor que eu. Então, ele eu conheço.

Defesa:
Não foi ele que falou para você da ameaça?

Ana Paula:
Não, ele disse: "você quer que eu vou buscar você na sua casa? Você tem algum lugar para dormir? Por que ele está falando lá no Franks que vai na sua casa te marar".

Defesa:
Esse amigo seu, o Yoha, ele ouviu isso?

Ana Paula:
Mandaram um áudio para ele.

Defesa:
Mandaram um áudio para ele?

Ana Paula:
Isso!

Defesa:
Por acaso foi ele que te levou para a sua casa?

Ana Paula:
Foi ele que me levou na minha casa.

Defesa:
E eles mandaram esse áudio para ele quando ele estava com você na sua casa?

Ana Paula:
Não, ele já tinha ido embora, já. Ele chegou na minha casa, me deixou, eu tranquei o portão, e ele já tinha ido embora.

Defesa:
Ele não estava lá no local, então, quando supostamente o Romoaldo estava fazendo essas ameaças?

Ana Paula:
Não, mas ele levou um tapa na orelha do Romoaldo, amaçou o carro dele.

[...]

Juíza:
Nesse dia que o Romoaldo foi preso, lá na sua casa, tem um relato aqui na denúncia que ele teria te ameaçado também pessoalmente na sua casa. Isso aconteceu?

Ana Paula:
Não.

Juíza:
E em relação a essas ameaças no bar, então a senhora não sabe informar o nome de inguém que tenha ouvido pessoalmente do Romoaldo?

Ana Paula:
Não, é assim, como eu disse, eu estava com um amigo, e ele conhecia as pessoas que estavam lá. Então, as pessoas falaram para ele. Eu não conheço as pessoas que estavam lá.

Juíza:
Em relação à atitude do Romoaldo quando os policiais chegaram, ele, de alguma forma, ameaçou ou agiu com violência contra os policiais, ou ele não queria ser preso?

Ana Paula:
Ele não queria se render. Eu acho que os policiais pediram para ele ajoelhar, e ele falou que não ia.

Juíza:
Em relação à ida do Romoaldo lá na sua casa. Depois do bar, a senhora foi para a sua casa, e aí o Romoaldo, tem um relato aqui na denúncia que ele chegou na sua casa, entrou e se deparou com o seu filho, né? Nesse momento ainda a policial Lucélia não estava lá, não tinha nenhum comunicado? Então, ele foi primeiro lá, pulou o muro, se deparou cm o seu filho?

Ana Paula:
Foi. Ele pulou o muro, quando ele pulou, ele abriu o portãozinho da área, eu falei: "André, tem gente aí dentro". A porta era de vidro, e ele falou assim: "Mãe, o Boni está aqui!", porque o apelido dele é Boni, eu falei: "Não abre a porta!". Aí eu já mandei mensagem para a Lucélia, e ela já chegou rápido, só que na hora que o André ligou para a polícia, no 190, ele já saiu de novo e foi embora, pulou o muro de volta. Ele não tirou o carro da frente da minha casa por que a chave dele quebrou, se eu não me engano. O carro dele ficou mais de mês em frente à casa, lá.”

Quando auscultado em juízo, JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO afirmou o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda dessa ocorrência?

Jimmy:
Sim, senhor!

Ministério Público:
O que o senhor pode nos falar?

Jimmy:
A guarnição foi acionada, segundo a denúncia, o suspeito estaria em frente à residência, estaria tentando invadir a residência, tinha pulado o muro e adentrado a residência da ex, a qual tem medida protetiva. A guarnição se deslocou até o local e encontrou o mesmo em frente à residência. Foi verbalizada a suspeita após ele ter sido identificado como o autor dos fatos, o suspeito, na ocasião da denúncia. Foi tentada a abordagem do suspeito, e ele se negou a acatar as determinações da guarnição, como de praxe de uma abordagem policial. Logo em seguida nós tentamos realizar a abordagem do suspeito, mas por causa do tamanho, da superioridade com relação aos policiais, foi tentada a abordagem, foi solicitado o apoio, porém, com a negativa do suspeito, foram utilizados os meios necessários no intuito de sanar a questão da resistência do mesmo. Com um pouco de trabalho, devido à resistência, demorou um certo tempo para a gente conseguir contê-lo, e até algemar o suspeito, e fazer a condução do mesmo.

Ministério Público:
Qual foi a resistência que ele ofereceu no momento que foi dada a voz de prisão?

Jimmy:
Bom, doutor, ele se negou a todo momento a colocar a mão na cabeça, se negou a ser abordado e a todo momento ele negou ser abordado, não colocou a mão na cabeça, disse que não seria preso e que se os policiais poderiam até efetuar disparos contra ele.

Ministério Público:
Você chegou a manter contato com a vítima?

Jimmy:
Posteriormente, ou anteriormente, doutor?

Ministério Público:
Na hora que vocês chegaram no local.

Jimmy:
Sim, senhor! A vítima estava em frente à residência na hora da chegada da polícia militar, ela estava sendo acolhida pelos vizinhos, haja vista a situação, e quando a gente identificou que era o suspeito, que era o abordado, a polícia foi procedendo a abordagem para que fosse realizada a condução dele pela quebra de medida protetiva.

[...]

Defesa:
Vocês pediram para ele se ajoelhar?

Jimmy:
Sim senhor, doutor, posteriormente. No primeiro momento a gente pediu para que ele colocasse as mãos sobre a cabeça e posteriormente foi pedido para ele se ajoelhar. A intenção, devido à altura do suspeito, doutor, o policial militar aqui tem 1,68 m, o suspeito era muito grande, e haja vista essa situação, nosso procedimento operacional padrão determina que nós coloquemos o suspeito com as mãos na cabeça para fazer o algemamento. Como ele ia dificultar a situação, haja vista a resistência do suspeito, foi solicitado para que o mesmo se ajoelhasse. No caso, o nosso procedimento padrão, na identificação de um suspeito, infrator da lei, o procedimento padrão nosso é pedir para que o suspeito deite ao solo, mas, na situação, achei por necessário apenas que o suspeito se ajoelhasse, na nossa necessidade de conseguir algemá-lo.

Defesa:
O senhor já o conhecia?

Jimmy:
Sim senhor, doutor. Cursamos a faculdade de direito três semestres.

Defesa:
Um outro detalhe, ele até me informou agora. O senhor chegou de fazer empréstimo de dinheiro para ele, não teve pagamento?

Jimmy:
Senhor?

Defesa:
Ele até me repassou a informação agora, quase agora, quando eu conversei com ele. O senhor chegou a fazer empréstimo de dinheiro para ele, e ele não te fez o pagamento? Isso aconteceu?

Jimmy:
Na época de faculdade, né doutor?

Defesa:
E essa é a razão de tê-lo algemado, de ter feito os disparos?

Jimmy:
Não senhor, doutor! Um fato não tem ligação com o outro. Foram seguidos todos os procedimentos operacionais padrão, é o que norteia as nossas operações policiais. Como tem o pré-requisito lá para o procedimento operacional padrão, no qual, identificado o suspeito, era um infrator da lei, e todas as situações foram culminando na situação de conduzir o suspeito, efetuar o disparo de arma de fogo com munição de armamento controlado, o algemamento, tanto quanto a condução.

Defesa:
O senhor chegou a ver ele entrar no quintal da residência, ou não chegou a ver esses supostos fatos?

Jimmy:
Não senhor, doutor. Na chegada da guarnição, ele já estava na frente da residência. [...]”

Na mesma linha, JOÃO BATISTA DE ASSIS BARROSO, o outro policial militar responsável pela prisão do acusado, afirmou o seguinte quando questionado em juízo:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda dessa situação?

João Batista:
Sim.

Ministério Público:
Como foi?

João Batista:
A gente chegou, e ele já estava na rua. Foi dada a ordem para que ele ajoelhasse, para ser realizado o algemamento, e ele de pronto respondeu que não seria preso e não aceitaria ser algemado. Aí eu consegui dar uma rasteira nele, jogar ele no chão, e quando eu fui novamente efetuar o algemamento, ele me empurrou e levantou de novo. Aí foi quando foi necessário o uso de munição não letal e feito os disparos para poder ser efetuado o algemamento dele. Ele foi algemado e conduzido à delegacia juntamente com a vítima.

Ministério Público:
Quem acompanhou a guarnição com o senhor?

João Batista:
Eu e o soldado Jimmy.

Ministério Público:
Quando vocês chegaram, ele estava onde?

João Batista:
Ele estava na rua, na frente da residência, aproximadamente. A residência era um pouquinho mais à frente.

Ministério Público:
Quando vocês chegaram, vocês deram voz de prisão para ele?

João Batista:
Sim, pedimos para que ele ajoelhasse para realizar o algemamento, devido à altura dele, por que ele é bem mais alto e mais forte do que nós dois, porém, ele desobedeceu, foi quando rolou toda a situação.

Ministério Público:
Qual foi a resistência que ele ofereceu quando foi dada a voz de prisão?

João Batista:
Primeiro foi verbal, dizendo que não iria ser algemado e que não iria preso. Posterior, eu dei uma rasteira nele, joguei ele no chão e fui para algemar ele. Aí ele me empurrou e disse que não seria algemado. Foi dessa forma que se sucedeu todo o ato.

[...]

Defesa:
O senhor deu voz de prisão para ele por qual delito?

João Batista:
Pelo descumprimento da medida, na verdade, eu acho que a solicitação foi que ele teria invadido a casa da senhora, e que ela tinha uma medida protetiva contra ele, e ele estava tentando arrombar a casa. Quando a gente chegou, ele estava do lado de fora, não estava dentro da residência.

Defesa:
O senhor recebeu essa informação de que ela tinha medida protetiva e de que ele estava tentando arrombar a casa?

João Batista:
Sim, via CIOSP. Foi a solicitação via 190 que a gente recebeu.

Defesa:
O momento da chegada dele no local vocês não presenciaram?

João Batista:
Não, ele não estava no interior da residência, ele estava na rua, um pouco para frente da residência. [...]”

Por sua vez, o réu, ROMOALDO GOMES DA SILVA, relatou o seguinte em seu interrogatório judicial:

“[...]
Juíza:
O que que aconteceu então, Romoaldo, no dia 19 de dezembro de 2021? Também me fale sobre a medida protetiva que tinha sido imposta a você, e da qual você tinha sido intimado anteriormente.

Romoaldo:
Eu estava no bar, no dia 29 de dezembro, cheguei no bar e fui comer um lanche e tomar um suco. No momento em que eu vi que ela estava no bar, eu nem ia comer mais o lanche, eu levantei para ir embora, e ela falou assim: "Olha, no dia que eu fui embora da sua casa, no dia 02 de novembro de 2021, eu fui embora da sua casa para onde eu me mudei e levei o controle da sua casa e alguns objetos. Se você porventura quiser passar para pegar, está tranquilo". Eu falei: "Não, não vou passar, isso pode me dar problema!". Ela falou: "Não! Passa lá, pega o controle". Então, beleza. Eu saí, entrei no meu carro, eu ainda fui tomando suco, entrei no meu carro, cheguei na casa dela, ela abriu o portão, fiquei conversando com ela um pouquinho, ela entrou na casa dela, e nós começamos a conversar, falando da vida. Ela falou assim: "Como é que estão as coisas?", e eu falei: "Está tudo bem!". E ela: "E a vida relacional?", eu falei: "Eu voltei com a Claudineia", que era a minha ex. Ela falou: "Você voltou?", e começou a xingar, falando que ela era vagabunda e tal, aí eu já fiquei nervoso por causa da medida, fiquei nervoso, saí, e na hora que eu saí, o meu carro quebrou a chave na porta do carro, quebrou a chave, mas destravou a porta. Aí eu fechei a porta, fui embora, eu não andei 50 metros, quando eu retornei, por que eu tinha destravado a porta, então eu pensei: "Eu vou lá apertar o pino da porta para travar, depois eu pego o carro". Voltei, estava na frente da casa dela ela e a sargento Lucélia conversando. Aí na hora que elas me viram, a sargento Lucélia perguntou para mim, falou bem assim para mim: "Romoaldo, vamos conversar!", e eu falei: "Não, sargento, eu vim aqui por que a Ana Paula me chamou, eu não quero problema, eu só vim para buscar um controle meu, não quero problema com ela, não quero problema com ninguém, eu vou embora, depois eu mando um guincho pegar o carro". Ela: "Não, pode vir aqui que não vai dar problema para você!", a sargento Lucélia falou isso. Aí foi no momento que a viatura chegou por trás de mim, o policial, que é o soldado João, saiu pela direita, e o policial Cupim veio pela esquerda. Ele falou para mim assim: "Põe a mão na cabeça!". Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele efetuou o primeiro disparo de munição menos letal expansiva mais abaixo do meu abdome, eu coloquei a mão na cabeça, e eu falei para ele assim: "Para que isso? Eu não estou fazendo nada!", e ele falou: "Ajoelha e deita no chão!". Quando eu ajoelhei, ele deu outro disparo com balote de elastômero um pouco abaixo do meu peito, tanto que eu estava com a mão na cabeça, que todos os projéteis que me acertaram não pegaram no meu braço. Se eu tivesse reagindo, algum movimento reagindo, o meu braço estaria baixo e não teria pegado somente nessa lateral aqui do meu tronco. Após eles efetuarem os disparos, eu deitei no chão, ele ajoelhou sobre o meu pescoço, com o meu rosto no chão, fez o algemamento e me jogou na viatura. Tinha um monte de coisas na viatura, até machucou a minha virilha, saiu muito sangue. Aí me puseram na viatura e levaram para a delegacia civil.

Juíza:
Em relação à medida protetiva, Romoaldo, consta aqui que a dona Ana Paula tinha feito uma solicitação dessa medida protetiva, foi deferida, dia 02 de novembro de 2021, e você foi intimado dessa medida no mesmo dia, e uma das medidas impostas era que você não fosse lá na residência da Ana Paula. Confirma, né, que você foi intimado e, mesmo assim, estava lá na casa dela?

Romoaldo:
Ela falou que tinha retirado a denúncia.

[...]

Defesa:
Romoaldo, eu só queria que você esclarecesse melhor. Quando os dois policiais chegaram, a sargento Lucélia já estava lá fazia quanto tempo?

Romoaldo:
Foi questão muito rápida. No momento que quebrou a chave do meu carro, eu não andei 100 metros, quando eu voltei para trancar a porta do carro, já estava a Ana Paula e essa sargento Lucélia lá fora. Até eu pensei que ela estivesse fazendo algum tipo de "casinha" para mim, mas, por que gerou toda aquela circunstância perante a polícia, então eu fiquei sem nem saber o que pensar.

Defesa:
O senhor ameaçou a Ana Paula, ou na casa, ou para amigos em comum de vocês?

Romoaldo:
Não ameacei!

Defesa: Nem com gestos? Você não fez gestos que pudessem representar ameaça, palavras?

Romoaldo:
Não.

Defesa:
E quando a sargento Lucélia estava lá, você chegou a conversar com elas?

Romoaldo:
Não, porque ela só pediu para mim, que eu ia trancar a porta do carro, no pino da lateral, eu ia trancar o carro e sair, aí ela falou: "Não, vem aqui para a gente conversar!", aí foi quando eu falei: "Não, sargento, eu não quero problema, eu vim por que a Ana Paula me chamou, não quero problema!". Ela disse: "Não vai ter problema nenhum se você vier conversar!". Foi no momento que a viatura chegou.

Defesa:
Você resistiu à prisão quando eles te deram voz de prisão?

Romoaldo:
Não, senhor! [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando ROMOALDO GOMES DA SILVA à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 150, §1º, c/c o art. 61, II, “f”, e art. 329, todos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso postulando a absolvição do acusado quanto ao crime do artigo 150, § 1º, do Código Penal, “
seja pelo reconhecimento de conduta única, com aplicação do princípio da consunção, seja pela falta ausência de oportunidade para o efetivo exercício da ampla defesa
”, bem como a sua absolvição da prática do delito previsto no art. 329 do Código Penal, em virtude da suposta “
ausência de provas seguras, robustas e idôneas capazes de demonstrar o emprego violência (vis corporalis), ou ameaça (vis compulsiva) em face dos Milicianos
”.

Contudo, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 150632708 – pág. 2), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 150632708 – pág. 3-5), auto de resistência (cf. Id. n.º 150632708 – pág. 6), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 150632709), bem como pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria também é inconteste.

ROMOALDO GOMES DA SILVA, ao ser interrogado em juízo, admitiu que estava ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, porém, afirmou que, após um breve e casual encontro com sua ex-companheira em um bar da cidade, dirigiu-se à residência da vítima para buscar alguns objetos que se encontravam por lá.

Asseverou também que foi a própria ofendida que o convidou para apanhar os pertences, informando-lhe, inclusive, que “
tinha retirado a denúncia
”.

Lado outro, a ofendida, ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, quando ouvida em juízo, informou que de fato encontrou o acusado em um bar momentos antes do ocorrido, no entanto, como já estava de saída, ambos sequer mantiveram contato.

Relatou ainda que, no momento em que estava saindo do bar, o acusado correu e tentou alcançá-la, todavia, não obteve êxito.

Após o fortuito encontro que tiveram no estabelecimento comercial, o acusado teria se deslocado até a sua residência, pulado o muro e tentado acessar a casa através da porta, que estava trancada.

Afirma que seu ex-companheiro só deixou o local, pulando o muro de volta, depois que seu filho anunciou que chamaria a polícia se ele não deixasse o imóvel.

Ainda segundo ela, o réu permaneceu em frente à residência até o momento em que a guarnição policial chegou no local.

Corroborando essas afirmações, JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO e JOÃO BATISTA DE ASSIS BARROSO, ao serem auscultados em juízo, ratificaram integralmente os depoimentos prestados na delegacia, no sentido de que a polícia militar foi acionada para uma ocorrência envolvendo descumprimento de medidas protetivas de urgência e invasão de domicílio, e que, ao se deslocarem até o local, avistaram o acusado “
na rua, um pouco para frente da residência
”.

Realizada a abordagem, os policiais se viram incapazes, em um primeiro momento, de conter a absoluta resistência à prisão em flagrante empreendida pelo suspeito, razão pela qual lançaram mão de equipamentos não-letais e técnicas de algemamento para obter o total controle da situação.

A circunstância acima descrita também foi retratada nos depoimentos prestados pela vítima.

Importa frisar que, em casos dessa natureza, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os elementos probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Igualmente, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais possuem valor probante, especialmente quando se mostram coerentes e compatíveis com os outros elementos de prova.

A propósito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Enunciado Orientativo nº 8 do TCCR/TJMT)

Assim, embora fosse possível, e prudente, a oitiva dos outros personagens envolvidos na situação – a sargento Lucélia, o filho e os amigos da vítima, entre outros -, os depoimentos coesos e seguros ofendida, confirmados pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, em especial os relatos uníssonos dos policiais militares, revelam-se suficientes à condenação.

Não bastasse isso, cumpre mencionar que os frágeis argumentos lançados pelo acusado se encontram isolados nos autos, até porque - considerando que a vítima possuía medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor e que, na data dos fatos, acionou a polícia mais de uma vez para comunicar a invasão -, não é crível que ele tenha contado com a anuência dela para ingressar na residência.

O delito de violação domicílio, conforme descrito no art. 150 do Código Penal, é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no domicílio sem anuência da vítima.

O tipo penal não exige dolo específico. Por se tratar de crime de mera conduta, basta, para a sua configuração, a intenção do agente de invadir o domicílio alheio de modo clandestino, ou contra a vontade da vítima, como no presente caso, que é provada pela circunstância de ela ter reclamado em seu favor medidas protetivas de urgência.

No tocante ao pleito de absorção do referido crime pelo de descumprimento de medida protetiva de urgência, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O crime do art. 24-A é o único delito constante na Lei nº 11.340/2006, consistindo-se em infração penal própria, dolosa, apurada mediante a instauração de ação penal pública incondicionada. O bem jurídico tutelado é o normal funcionamento da administração pública, assim como nos crimes de desobediência, previstos no Código Penal.

Depreende-se do disposto no § 3º do citado artigo que a finalidade precípua do legislador ordinário foi dar maior efetividade às decisões judiciais, prevendo expressamente que a prática do delito de descumprimento de medida protetiva “
não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis
”, circunstância que exclui a possibilidade de aplicação do princípio da consunção nos casos em que haja a prática concomitante de outros crimes, no âmbito da violência doméstica e familiar.

Por seu turno, o delito de invasão de domicílio tutela - como o próprio
nomen iuris
sugere -, o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, diferenciando-se sobremaneira do crime de descumprimento de medida protetiva no que se refere ao bem jurídico penalmente tutelado.

Além do mais, a invasão de domicílio não representa um meio necessário à prática da conduta típica de descumprimento de medidas protetivas.

No presente caso, as condutas foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, inexistindo unidade de ação, de sorte que o delito previsto no art. 150 do Código Penal não pode ser absorvido pelo do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido, precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 150, § 1.º DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESIGNIOS AUTÔNOMOS. CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS. 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDENAÇÃO EMBASADA APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. 3. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA E ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS CONCISOS E CONCRETOS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO PARA 1/8 DO INTERVALO DE PENAS. 4. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO AUTORIZADA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 5. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Inaplicável o Princípio da Consunção, entre os crimes de Violação de Domicílio no período noturno (art. 150, § 1.º do Código Penal) e Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A, Lei n.º 11.340/2006), porque a consumação de ambos delitos ocorreu em momentos diversos e com desígnios autônomos, tanto é que, no vertente caso, o crime consuntivo (o que absorve) se consumou antes do delito consunto (o que é absorvido). 2. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória do crime de Lesão Corporal em âmbito de violência doméstica, quando devidamente comprovada a autoria e materialidade delitivas através das palavras da vítima, declaração de testemunha e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, elementos de prova harmônicos e convincentes, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência probatória. 3. Malgrado o singular Juízo não tenha especificado individualmente cada circunstância judicial, a fundamentação despendida para fixar as penas-bases acima dos mínimos legais é concreta, respeita o Princípio da individualização da pena e oportuniza a conclusão, através da interpretação do sentido intrínseco ao texto, de que se trata da negativação da culpabilidade. Todavia, deve-se promover o reajuste das penas basilares estipuladas em limite completamente desproporcional, com o fito de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), entre o intervalo de pena prevista em abstrato, para a circunstância judicial desfavorável. 4. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é autorizada a imposição do regime semiaberto, em decorrência da negativação de uma circunstância judicial, nos termos do art. 33, § 3.º do Código Penal. 5. O estabelecimento de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica é autorizado, desde que requerido expressamente pelo Ministério Público na denúncia, comprovado em Juízo o abalo psicológico sofrido pela vítima; in casu a reparação do dano ainda foi reiterada em Alegações finais. No mais, o valor mínimo indenizatório deve ser proporcional e razoável, pois do contrário faz-se necessária a correção.
(TJ-MT 10038441420218110004 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022)

Por fim, no tocante à alegada violação da garantia fundamental à ampla defesa, em virtude da aplicação da
emendatio libelli
, considero que não há falar em cerceamento de defesa quando, operado o instituto, o magistrado apenas adequa os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja vista o acusado se defender das imputações contra ele dirigidas, não da classificação do crime.

Assim, restando suficientemente comprovado que o acusado praticou o delito do art. 150 do Código Penal, é de se manter o édito condenatório, com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023